Tribunal: TJDFT
Processo: 0715615-62.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL DOLOSA (ART. 129, §13, CP). PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE DOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por lesão corporal no âmbito da violência doméstica; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para a forma culposa; (iii) determinar se a dosimetria comporta revisão quanto à valoração dos antecedentes, fração de aumento e agravante da reincidência; (iv) avaliar se é possível a alteração do regime inicial, substituição da pena ou reconhecimento da atenuante de violenta emoção.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova, como o exame de corpo de delito.
4. Se o laudo de exame de corpo de delito confirma a existência de lesões corporais na vítima, corroborando a prova oral, desnecessário que o perito ateste serem as lesões compatíveis com a agressão relatada, tampouco que esclareça a origem das referidas lesões.
5. Não há falar em desclassificação para o crime de lesão corporal culposa (artigo 129, § 6o, do Código Penal) quando comprovado o dolo do réu de lesionar a vítima; 5.1. O arremesso voluntário de objeto contundente em contexto de agressão doméstica caracteriza dolo, ainda que a vítima atingida não seja o alvo inicial.
6. A atenuante da violenta emoção somente incide quando comprovado que o agente atuou sob domínio de forte perturbação emocional decorrente de injusta provocação da vítima, exigindo-se demonstração concreta da imediatidade e da relação causal entre a provocação e a reação, não bastando sentimentos como irritação, ciúme, desentendimentos prévios ou embriaguez voluntária.
7. Condenação definitiva por fato anterior, com trânsito em julgado posterior ao delito analisado, configura maus antecedentes.
8. Réu reincidente e portador de maus antecedentes deve iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, mesmo quando inferior a 4 anos.
9. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crimes cometidos com violência doméstica contra a mulher.
IV – DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “c”, 77, 129, §6o e §13, 33, §2o e §3o; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 93, IX; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, I e II, 7o, I; Súmula 588/STJ.